Tribunal: TJDFT
Processo: 0715944-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. POSSE DE MÁ-FÉ RECONHECIDA EM PROCESSO ANTERIOR. COISA JULGADA MATERIAL. BENFEITORIAS INDENIZÁVEIS RESTRITAS ÀS NECESSÁRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL A DATA DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE.
1. A revogação do benefício da gratuidade exige a comprovação de não mais subsistir o estado de hipossuficiência econômico-financeira que respaldou a conclusão do magistrado na origem, ônus do qual o réu não se desincumbiu (art. 373 do CPC). Preliminar rejeitada.
2. A natureza da posse já foi definida nos autos da ação de reintegração, não podendo ser rediscutida (art. 502 do CPC). Reconhecida a posse de má-fé, a indenização limita-se às benfeitorias necessárias (art. 1.219 do CC).
3. A Casa 01, utilizada como moradia principal, configura benfeitoria necessária, mas o valor indicado em informe trazido pelos autores não reflete o estado real da construção., sendo excessivo. Prevalece o valor do laudo do requerido, que considera depreciação física e funcional.
4. O muro e o poço artesiano também devem ser tidos como benfeitorias necessárias, indispensáveis à proteção e ao uso do imóvel, mas os valores apresentados no informe dos autores são incompatíveis com sua condição atual, por aplicarem parâmetros de obra nova. Mantêm-se os valores do informe do requerido, mais condizentes com a realidade.
5. Árvores e plantas não são indenizáveis, por constituírem acréscimos naturais e não haver prova de custeio pelos autores.
6. Correção monetária tem por finalidade preservar o poder aquisitivo da quantia fixada, por isso, é adequado que a atualização incida desde a data da avaliação, pois é nesse momento que se estabelece o parâmetro econômico da obrigação
7. Os juros de mora devem incidem a partir da citação (art. 240 do Código de Processo Civil) porquanto a citação válida, seguida da resistência manifestada em contestação caracteriza a mora do réu na hipótese de procedência do pedido, inexistindo norma especial apta a afastar essa diretriz.
8. Mantida a base de cálculo fixada na origem, a distribuição dos honorários deve refletir a proporção do êxito de cada litigante. Diante da vantagem parcial obtida por ambas as partes, define-se sucumbência recíproca e não equivalente, 80% para os autores e 20% para o réu (art. 86 do Código de Processo Civil).
9. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o recurso dos autores. Negado provimento ao recurso do réu.